Tribunal: TJDFT
Processo: 0002967-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS. INFRINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Verificada a existência de omissão no acórdão, que não altera o julgado, sana-se o vício apenas para fins de esclarecimentos.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.